Tribunal: STF
Processo: ARE 948193
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Processo administrativo. Notificações. Ausência de recebimento pelos representantes legais. 3. Aplicação da Teoria da Aparência. Possibilidade. 4. Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da razoabilidade. Não configuração. 5. Tribunal a quo concluiu pela ciência dos representantes legais sobre as pendências de regularização da pessoa jurídica. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.